Tribunal: TJSP
Processo: 2018081-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Inadmissibilidade no caso concreto - Necessidade da presença dos requisitos do artigo no art. 919, parágrafo 1o do CPC - Execução que não se encontra garantida - Título executivo extrajudicial - Adiantamento de contratos de câmbio (ACC), dotado liquidez, certeza e exigibilidade, que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art.783 e 784,

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Inadmissibilidade no caso concreto - Necessidade da presença dos requisitos do artigo no art. 919, parágrafo 1o do CPC - Execução que não se encontra garantida - Título executivo extrajudicial - Adiantamento de contratos de câmbio (ACC), dotado liquidez, certeza e exigibilidade, que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art.783 e 784, inciso II, do CPC - Extraconcursalidade do crédito apreciada em agravo de instrumento posterior - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para cassar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, restando prejudicada sua apreciação quanto à extraconcursalidade do crédito ante a perda de seu objeto uma vez que já apreciada a questão em recurso anterior.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018081-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAN S/A, são agravados JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, JARI
FLORESTAL S/A, MARQUESA S/A e SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018081-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21892 – São Paulo - MCC
2
Voto no 21892
Agravo de instrumento no 2018081-65.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Pan S.A.
Agravados: Jari Celulose e outros
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Inadmissibilidade no caso concreto - Necessidade da presença
dos requisitos do artigo no art. 919, parágrafo 1o do CPC -
Execução que não se encontra garantida - Título executivo
extrajudicial - Adiantamento de contratos de câmbio (ACC),
dotado liquidez, certeza e exigibilidade, que constitui título
executivo extrajudicial, nos termos do art.783 e 784, inciso II,
do CPC - Extraconcursalidade do crédito apreciada em agravo
de instrumento posterior - Decisão reformada em parte -
Agravo de instrumento parcialmente provido para cassar o
efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, restando
prejudicada sua apreciação quanto à extraconcursalidade do
crédito ante a perda de seu objeto uma vez que já apreciada a
questão em recurso anterior.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão
de fls. 469 proferido nos autos dos embargos à execução, que ante o deferimento
do processamento da recuperação judicial das empresas executadas, determinou
a suspensão da fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 6o, parágrafo
4o, da Lei 11.101/2005, até o fim do prazo legal, recebendo os embargos com
efeito suspensivo.
Aduz o agravante que não estariam presentes os requisitos para
concessão de efeito suspensivo aos embargos por ausência dos requisitos do
artigo 919 do Código de Processo Civil. A execução não está garantida, não
havendo risco de dano grave ou de incerta reparação além das consequências
ordinárias do processo de execução. O crédito seria extraconcursal por ser
decorrente de adiantamento de contrato de câmbio na forma do art. 49, parágrafo
4o e artigo 86, II, da Lei de Recuperações Judiciais.
Pois bem.
Não se vislumbra risco de dano suficiente que permita solução da
questão no pórtico do agravo em relação às recuperandas sem ouvida da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018081-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21892 – São Paulo - MCC
3
contrária, em especial para se decidir se é ou não concursal o crédito exequendo.
Todavia, baseado o efeito suspensivo no deferimento da
recuperação judicial e considerando que a recuperação judicial não alcança
avalistas, garantes e obrigados de regresso como é o caso do executado pessoa
física, não pode ser alcançado pelo benefício legal reservado apenas às empresas
em recuperação judicial.
Não cabe suspensão da execução diante do devedor solidário a
teor do disposto no art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005.
A jurisprudência:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Homologado o
plano de recuperação judicial da devedora principal. Indeferimento do pedido de
suspensão da execução em relação aos avalistas. Efeitos do plano de recuperação
que não atingem os garantidores da dívida. Inteligência dos arts. 49, § 1o e 59 da
Lei 11.101/05. Recurso desprovido” (TJSP - AI no 2063098-03.2015.8.26.0000 -
Relator: Coelho Mendes; Comarca: Adamantina; 15a Câmara de Direito Privado;
j. 29/07/2015);
“Execução contra os avalistas. Recuperação judicial da empresa
devedora principal que não obsta o ajuizamento de ação contra os avalistas,
devedores solidários. Cédula de crédito bancário. Liquidez, certeza e
exigibilidade. Exceção de pré-executividade. Incidente restrito aos casos que
versem sobre matéria de ordem pública e/ou não necessitem de dilação
probatória. Via imprópria para a alegação de excesso de execução. Recurso
desprovido” (TJSP - Agravo de instrumento no 2123794-05.2015.8.26.0000 -
Relator: Cauduro Padin; Comarca: Tupi Paulista; 13a Câmara de Direito
Privado; j. 27/07/2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Pretensão de suspensão da execução em relação aos
coobrigados sob a alegação de que foi deferida a recuperação judicial da
empresa devedora. INADMISSIBILIDADE: Os avalistas, os fiadores e os
garantidores em geral não ficam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial,
devendo prosseguir contra eles as ações respectivas. Inaplicabilidade da parte
final do art. 6o da Lei no 11.101/05. Sócios que figuram como fiadores da
empresa devedora. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP - Agravo de
instrumento no 2125232-66.2015.8.26.0000 - Relator: Israel Góes dos Anjos;
Comarca: São Paulo; 37a Câmara de Direito Privado; j. 21/07/2015);
"Dada a natureza de financiamento bancário, inexiste óbice à
prestação de quaisquer garantias na cédula de crédito rural, sendo válidas mesmo
as dadas por terceiro pessoa física, cumprindo-se assim a função social dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018081-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21892 – São Paulo - MCC
4
espécie contratual" (AgRg no AREsp 17.723/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 08/04/2015). 'A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'. (REsp 1333349/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/11/2014, DJe 02/02/2015). Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no
AREsp 353.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, j.
em 18/06/2015, DJe 26/06/2015);
"Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça tem
sistematicamente interpretado o art. 49, §1o da Lei n. 11.101/2005, no sentido de
que, mesmo com a aprovação do plano recuperatório, subsistem incólumes,
quanto aos garantes coobrigados ou devedores subsidiários - à exceção dos
sócios com responsabilidade ilimitada e solidária, os direitos dos credores
sujeitos à reabilitação sob supervisão judicial, sobretudo quando se trata de
obrigação garantida por aval, dada a natureza jurídica autônoma do crédito.
Precedentes do STJ: EAg 1179654/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe
13.04.2012; RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
18.04.2012; REsp 1095352/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, DJe
25.11.2010. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg na MC 20.103/SP,
Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a T., j. em 21/08/2014, DJe 08/09/2014);
“Conforme o disposto art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento
de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender
a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade
ilimitada e solidária. O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se
garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de
um coobrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo
possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em
recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que
subsiste integralmente. As deliberações constantes do plano de recuperação
judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem
afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, §
1o, da Lei n.11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso”. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg nos EDcl

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018081-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21892 – São Paulo - MCC
5
no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013);
“A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005
atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial
ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com
ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária” (STJ - AgRg no
REsp 1191297/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, j.
25/06/2013, DJe 01/07/2013);
“O art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê que os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Conquanto seja de competência
do Juízo da Recuperação verificar a extensão da responsabilidade dos sócios,
decidindo inclusive pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
em recuperação quando for o caso, não parece que essa competência alcance a
garantia dada pelo avalista, mesmo que sócio, porquanto se trata de obrigação
autônoma, que não é afetada pela recuperação judicial ou pela falência.
Precedentes” (STJ - RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO,
2a SEÇÃO, j. 28/03/2012, DJe 18/04/2012).
A questão foi examinada em sede de Recurso Especial
representativo de controvérsia (Tema no 885) pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
No que concerne quanto a ser o crédito concursal ou extraconcursal,
esta questão já restou decidida no agravo de instrumento no
2272028-84.2019.8.26.0000, que assim foi ementado:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Adiantamento de
contrato de câmbio (ACC) - Crédito que não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial - Inteligência dos arts. 49 e 86 da Lei 11.101/05 -
Possibilidade de prosseguimento do feito quanto a todos os devedores - Juízo
individual competente - Todavia, é do juízo em que se processa a recuperação
judicial a competência para decidir acerca de medidas expropriatórias sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018081-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21892 – São Paulo - MCC
6
patrimônio da recuperanda - Agravo interno prejudicado por já apreciada a
questão de forma exauriente no julgamento do agravo de instrumento - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno não conhecido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272028-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
17a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro:
09/03/2020).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento para, tão-somente, cassar o efeito suspensivo atribuído aos
embargos à execução, restando prejudicada sua apreciação quanto à
extraconcursalidade do crédito ante a perda de seu objeto uma vez que já
apreciada a questão em recurso anterior.
MENDES PEREIRA
Relator